Tribunal: STF
Processo: HC 256292
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 1.003.162/AM, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA CRISTINA DE ALMEIDA GAIC, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a Relatora indeferido o pedido liminar, nos termos da decisão de fls. 92-93, e-STJ, mantida no julgamento dos embargos de declaração de fls. 96-97, e-STJ.



    Nesta sede, a defesa alega, em suma, que a queixa-crime não preenche os pressupostos processuais, diante da ausência do recolhimento das custas, bem como, da não formulação de pedido de gratuidade da justiça dentro do prazo decadencial.



    Sustenta que houve renúncia de representação contra os demais agentes, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da paciente, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal.



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja declarada extinta a punibilidade da paciente em razão da decadência.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691 do STF).



    [...]



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido liminar e naquela que acolheu os embargos de declaração, mantendo o indeferimento da medida urgente, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontram assim motivadas, respectivamente:



    Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, a insuficiência do recolhimento das custas não configura a decadência, sobretudo porque é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.



    Logo, tendo em vista que o Querelante teve ciência dos fatos no dia 11/10/2024, ofereceu a queixa-crime no dia 01/04/2025, e que o prazo para se manifestar sobre o pagamento das custas processuais ainda está em vigor, não há que se falar, num juízo preambular, de reconhecimento da decadência e, por conseguinte, em extinção da punibilidade da Paciente. (e-STJ, fl. 93)



    A Embargante alude que, embora o Querelante, nos autos iniciais n.º 0087100-41.2025.8.04.1000, tenha descrito fatos criminosos em face de três agentes, optou por representar, unicamente, contra a Querelada, ora, Embargante, o que, no seu sentir, impõe a extinção da sua punibilidade pela renúncia.



    Não obstante os argumentos da Embargante, entendo, num juízo preambular, que não lhe assiste razão.



    Isso porque, compulsando os autos do Habeas Corpus n.º 0005864-23.2025.8.04.9001 (mov. 1.2), denota-se que, ao oferecer a queixa-crime, o Querelante não atribuiu o cometimento dos fatos delituosos às outras pessoas mencionadas pela Impetrante, ora, Embargante - a saber, Otília Mariana Lopes Rebouças e Vitor Afonso Lopes Rebouças.



    Na verdade, da análise da queixa-crime, o Querelante imputa à Querelada, ora, Embargante, a prática do crime de calúnia, ao argumento de que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n.º 0601478-66.2021.8.04.4400, a Embargante - advogada constituída da senhora senhora Otília Mariana Lopes Rebouças e do senhor Vitor Afonso Lopes Rebouças -, o caluniou, afirmando “[...] que o Querelante estava usando uma carteira da OAB que não lhe pertencia, para contratar como advogado e enganar e celebrar contratos de honorários com terceiros, para cometer fraudes processuais com o fim de obter vantagem econômica indevida [...].”.



    Nesse sentido, entendo que, embora os nomes de Otília Mariana Lopes Rebouças e Vitor Afonso Lopes Rebouças tenham sido mencionados na procuração acostada na queixa-crime, a conduta criminosa que o Querelante alega, em tese, ter sido vítima - e que ressaltada na exordial acusatória -, é, somente, atribuída a Querelada, ora, Embargante.



    Oportuno salientar que a Embargante reduz os seus argumentos - de extinção da punibilidade pela renúncia do direito de queixa em relação aos outros autores -, ao fato dos nomes deles terem sido destacados na procuração da queixa-crime.



    Contudo, denota-se que o Querelante, no bojo da queixa-crime n.º 0087100-41.2025.8.04.1000, considera que, quem o caluniou - imputando-lhe a prática dos crimes “[...] de falsidade ideológica e fraude processual para obtenção de vantagem econômica indevida” -, foi a Querelada, ora, Embargante, como advogada constituída pelas partes.



    Nesse sentido, num juízo preambular, entendo que não há que se falar em extinção da punibilidade pela renúncia, nos termos acima alinhavados.



    Assim, pelas razões acima demonstradas, somadas às já apreciadas na decisão dos autos do Habeas Corpus n.º 0005864-23.2025.8.04.9001, não vislumbro a presença do pressuposto do fumus boni iuris capaz de justificar a modificação da decisão que indeferiu o pedido liminar. (e-STJ, fls. 96-97).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 7).



    Ao final, busca-se:



    [A] CONCESSÃO DA ORDEM EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA para trancar a ação penal nos autos 087100-41.2025.8.04.1000, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA PACIENTE em decorrência da decadência, nos termos do artigo 107, IV do código penal, pela expressa renúncia de representação em face de outros agentes (doc. 1, p. 58).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator